Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702079-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA VIVIANE MAGALHAES BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA VIVIANE MAGALHÃES BARROS em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: " A autora alega que teve seu nome protestado pelo 2o Ofício de Protestos de Títulos – Guará/DF, referente à certidão da dívida ativa no 50222830700, no valor de R$ 13.249,19. Informa que o suposto débito tributário, referente a ITBI, foi cobrado indevidamente, pois incidiu sobre direito real de habitação. Nesse sentido, requer a concessão de tutela antecipada para que o ente demandado suspenda os efeitos do crédito tributário. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Contudo, em sede de cognição sumária , não há como se chancelar o pleito antecipatório. Conforme preceitua o art. 151, inciso II do CTN, o débito tributário somente tem sua exigibilidade suspensa com o depósito integral do valor devido, o que a autora não o fez, nem demonstrou interesse em fazê-lo. Sendo assim, o deferimento do pedido demanda ampla dilação probatória, com efetivo contraditório e ampla defesa, mesmo porque nitidamente controversa a questão de direito material. Nesse contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o exercício do contraditório, por ora, restam afastados os requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009. Intime-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que não é economicamente viável em razão do seu elevado valor. Aduz que a nulidade do fato gerador do tributo e defende a impossibilidade de incidência do ITCD sobre o direito real de habitação. Colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para suspensão dos efeitos do crédito tributário inserto na Dívida Ativa n.o 502222830700, bem como para impedir/sustar o seu protesto. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, a parte agravante defende a não incidência do ITCMD sobre o direito real de habitação. Nos termos da Lei Distrital 3.804/06, o art. 1o ao 4o dispõem quando a sua incidência, fato gerador e lançamento, confira-se: " Art. 1o Esta Lei dispõe quanto ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, com base no inciso I do art.155 da Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: I - por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; II - por doação. § 1o Para efeitos deste artigo, presume-se doação o excesso não-oneroso na divisão de patrimônio comum ou partilhado, em virtude de dissolução da sociedade conjugal por separação judicial ou divórcio, de extinção de condomínio ou sociedade de fato e de sucessão legítima ou testamentária. § 2o No caso de sucessão provisória, aparecendo o ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido. § 3o A incidência do Imposto alcança: I - as transmissões causa mortis: a) de propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outra unidade da Federação ou no exterior; b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior; c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no exterior e o herdeiro ou legatário possuir domicílio no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior; II) as doações: a) de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que doador, donatário ou ambos não tenham domicílio ou residência no Distrito Federal; b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, quando o doador for domiciliado no Distrito Federal, ainda que tenha residência no exterior; c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, quando o doador for domiciliado no exterior e o donatário no Distrito Federal. § 4o O doador ou donatário que tiver mais de um domicílio será considerado domiciliado no Distrito Federal, para os efeitos deste artigo, quando: I - sendo pessoa natural, tiver no Distrito Federal o centro habitual de suas ocupações; II - sendo pessoa jurídica de direito privado ou empresário individual, se localizar no Distrito Federal o estabelecimento em que ocorrer o fato ou for praticado o ato que der origem à obrigação tributária; III - sendo pessoa jurídica de direito público, estiver a repartição em que ocorrer o fato ou for praticado o ato que der origem à obrigação tributária localizada no Distrito Federal. Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto: I - nas transmissões causa mortis, na data da: a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória ou decorrente de morte presumida; b) morte do fiduciário, na substituição do fideicomisso; II - nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico. Art. 4o O Imposto será lançado, de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, e pago na forma e nos prazos definidos no regulamento. § 1o O Imposto poderá ser pago em até seis parcelas mensais, mediante autorização da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. § 2o Fará jus ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior o herdeiro, legatário ou donatário que não possuir outro imóvel. § 3o O valor das parcelas será atualizado monetariamente na forma da legislação em vigor.” Dessa feita, em que pese as alegações da parte recorrente não é possível, neste momento processual, verificar qualquer nulidade no lançamento do tributo, tampouco do seu fato gerador (art. 373, I do CPC). Assim, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARCIAL DEFERIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ATINENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ICMS QUESTIONADO, A INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO CADIN E EVENTUAL PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA OBJETO DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Auto de Infração questionado foi lavrado pela Autoridade Fiscal do DF em 26.08.2013, anotação de não recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS-ST (mercadoria sujeita à substituição tributária) relativamente ao DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica emitido em 20.06.2013 pela agravante em razão da venda de mercadoria. 2. O imposto cobrado é relativo ao Diferencial de Alíquota - DIFAL de mercadoria sujeita a substituição tributária. A cobrança desse diferencial se dá em razão da diversidade de alíquotas de ICMS cobradas nas diferentes Unidades da Federação; assim, o DIFAL equilibra a arrecadação entre as unidades envolvidas na operação de compra e venda de mercadoria. Nesse ponto, destaco que o fato gerador do tributo em discussão ocorreu em 20.6.2013, antes, portanto, da EC 87/2015, que alterou a redação do inciso VII, §2o do art. 155 da Constituição Federal, modificando as regras de distribuição das alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Referida Emenda não repercutiu nas operações e prestações interestaduais que destinam bens e serviços de contribuintes do imposto, como no caso dos autos, pois, nessas operações, mesmo antes da EC 87/2015, os Estados de origem já ficavam com o valor equivalente à alíquota interestadual e o Estado de destino, com diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual, o chamado DIFAL. É exatamente a cobrança do DIFAL que se discute nesses autos. 3. No Distrito Federal, a cobrança do Diferencial de Alíquota foi prevista na Lei 1254/96, que rege a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS c/c Protocolo ICMS 84/11. De acordo com referida Lei (Art. 21, V, e art. 24), a retenção do Diferencial de Alíquota de mercadoria sujeita a Substituição tributária recai sobre o emitente da DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Não havendo a retenção do Diferencial de Alíquota pelo emitente, recai sobre o destinatário o dever do recolhimento em regime de antecipação a ser levado a efeito em documento específico nos termos do parágrafo 4o do art. 320 do Decreto 18955/97, que regulamenta a cobrança do ICMS no DF. 4. No caso dos autos, a agravante argumenta que a destinatária das mercadorias recolheu o Diferencial de alíquota relativo ao Auto de Infração. Contudo, todas as alegações da agravante demandam dilação probatória. Assim, inviável, em juízo de cognição sumária, a suspensão do crédito tributário requerida pela agravante nos termos do art. 151, inciso V do Código Tributário Nacional se não há prova do pagamento do tributo pela adquirente, ainda mais considerando que a antecipação da tutela requerida implicaria suspensão de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Por isto que, conforme muito bem definido pela decisão ora agravada, razoável condicionar a suspensão do crédito tributário ao depósito integral do débito - art. 151, inc. II do Código Tributário Nacional e súmula 112 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309472, 07193661720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 5/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator